Tribunal: TCU
Processo: 003.445/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2285/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.445/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Bernardo Neto (XXX.103.317-XX); Cicera Maria de Azevedo Silva (XXX.104.741-XX); Evanyr Borges Bernardo (XXX.278.907-XX); Jacqueline Kuperman (XXX.278.147-XX); Juliana Paula Rego Barros (XXX.721.304-XX); Marcos Antonio Chaves Cavalcanti de Albuquerque (XXX.397.504-XX); Maria das Gracas Soares (XXX.643.303-XX); Maria das Gracas de Oliveira Santos (XXX.640.033-XX); Maria de Lourdes dos Santos Silva (XXX.778.101-XX); Maria do Carmo da Silveira Silva (XXX.874.724-XX); Moara Barbosa Cavalcanti de Albuquerque (XXX.647.872-XX); Rita da Costa Sobral (XXX.289.233-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.